Tribunal: TJMT
Processo: 0002706-05.2016.8.11.0004
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0002706-05.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Seguro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[ULISSES NASCIMENTO DA CRUZ - CPF: 353.374.271-72 (APELANTE), LAIS DAIANE MAGALHAES PERES - CPF: 017.105.381-80 (ADVOGADO), seguradora Lider - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0002706-05.2016.8.11.0004

APELANTE: ULISSES NASCIMENTO DA CRUZ

APELADO: SEGURADORA LIDER

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por
Ulisses Nascimento da Cruz.

Ação:
Cobrança de Seguro DPVAT, proposta pelo apelante em desfavor do apelado, por acidente de trânsito ocorrido em 03.03.2015, que vitimou o autor de invalidez permanente.

Sentença:
julgou improcedente a ação e condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, com a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Apelação
(Id. 29252954): suscita a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão da necessidade de realização de perícia complementar.

Afirma que a perícia realizada foi inconclusiva, porque realizada em sistema de mutirão, com prazo exíguo.

Sustenta que houve violação a preceito constitucional, com relação ao artigo 93, inciso IX, da CF, por ausência de fundamentação na decisão.

Pugna pelo provimento do recurso, para que seja determinada a realização de nova perícia complementar.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 29252959).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020